Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-79.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800845-79.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO. VALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por professora municipal, para determinar a implantação de progressão funcional com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como o pagamento das parcelas retroativas devidas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 viola o princípio do concurso público e se a autora faz jus ao direito adquirido à progressão.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, pois ataca de forma específica e fundamentada a sentença recorrida, enfrentando os fundamentos jurídicos nela contidos.

A progressão funcional por nova titulação acadêmica não configura ascensão funcional inconstitucional, pois não implica acesso a cargo diverso, mas apenas evolução dentro da mesma carreira e com manutenção das atribuições originais do cargo de professor.

A evolução funcional encontra respaldo nos princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação (art. 206, V, CF/88) e não afronta o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), conforme interpretação da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A autora, servidora efetiva, implementou os requisitos legais para a progressão funcional durante a vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, de modo que adquiriu o direito à progressão e às diferenças remuneratórias correspondentes, com respaldo nos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF/88 e art. 6º da LINDB).

A posterior revogação da Lei Municipal nº 17.474/2011 pela Lei nº 17.782/2017 não atinge os direitos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve ser conhecido quando preenchidos os requisitos da dialeticidade mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da sentença.

A progressão funcional de servidor público por obtenção de nova titulação acadêmica dentro da mesma carreira não viola o princípio do concurso público, sendo válida e legítima.

O servidor que implementou os requisitos legais durante a vigência da norma anterior tem direito adquirido à progressão funcional e às diferenças remuneratórias daí decorrentes, mesmo após a revogação da legislação que a previa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXVI; 37, II; 206, V; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, AC nº 0002412-39.2016.8.14.0110, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA,
julgou procedentes os pedidos iniciais
, conforme dispositivo abaixo transcrito

(ID n. 19723098):

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a implantar a progressão a que tem direito a autora, segundo o parâmetro da Lei nº 17.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal.

Condeno ainda o Réu a pagar as parcelas retroativos a que tenham direito o autor desde a efetiva implantação até o último quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, tudo isso com juros da poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E e demais índices oficiais que o antecederam, conforme o precedente do RE 870.947/SE, do STF. Após a EC 113/2021, juros e correção foram unificados com a aplicação da taxa SELIC.”

Irresignado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs o Recurso de Apelação Cível (ID n. 19723101), sustentando a inconstitucionalidade da progressão funcional prevista na lei municipal nº 17.474/2011, sob o fundamento de que viola o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), uma vez que permite a ascensão de profissionais do magistério sem a realização de concurso público para cargos de nível superior.

A autora apresentou contrarrazões (ID n. 19723104) requerendo o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (ID n. 22923579).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O princípio da dialeticidade, consagrado nos artigos 1.010, incisos II e III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe que a parte recorrente, ao interpor o recurso, demonstre de forma clara e precisa os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende ser necessário reformar a decisão recorrida. Essa exigência visa assegurar que o recurso estabeleça verdadeiro contraditório em relação aos fundamentos da decisão impugnada.

No presente caso, a análise das razões recursais evidência que o MUNICÍPIO DE MARABÁ, ora apelante, atacou de maneira suficiente e coerente os fundamentos lançados na sentença, apontando especificamente as razões jurídicas pelas quais entende ser inaplicável a progressão funcional concedida à autora, TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA. O recorrente desenvolveu argumentação acerca da suposta inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011, por ofensa ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal.

Dessarte, não há falar em ausência de impugnação específica ou em mera repetição de argumentos anteriores que não enfrentassem os fundamentos da sentença. Ao contrário, a apelação apresentou elementos que confrontam diretamente o entendimento firmado na decisão de primeiro grau, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso.

O não acolhimento da tese recursal, portanto, não se confunde com a ausência de dialeticidade, mas sim com o eventual desacerto dos argumentos apresentados, o que se examina no mérito recursal, e não no juízo de admissibilidade.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL, À LUZ DO §5º DO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011, EM RAZÃO DA OFENSA AO DEVER DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO.

No que se refere à preliminar de inconstitucionalidade do §5º do art. 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011, arguida pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, também não prospera.

Alega o apelante que a progressão funcional prevista no referido dispositivo legal, ao permitir a mudança de nível em decorrência da obtenção de nova titulação acadêmica, implicaria ascensão funcional vedada pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, por suprimir a exigência de aprovação prévia em concurso público específico.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 insere-se no conceito de desenvolvimento na carreira do servidor público, sem configurar provimento derivado vedado constitucionalmente. Trata-se de evolução dentro da mesma estrutura de cargos, baseada em critérios objetivos — no caso, a obtenção de maior qualificação acadêmica —, sem alteração das atribuições essenciais do cargo originalmente ocupado pelo servidor.

Não se pode confundir a ascensão funcional inconstitucional — que pressupõe mudança para cargo diverso, de atribuições e denominação distintas — com a progressão ou promoção dentro da carreira, que respeita a unidade funcional e as atribuições do cargo inicial. A evolução funcional em carreiras de magistério, mediante aquisição de novos títulos ou qualificações, é legítima e constitui instrumento de valorização dos profissionais da educação, conforme preceituam os artigos 205 e 206, inciso V, da Constituição Federal.

No caso concreto, como bem destacado na sentença, a progressão funcional prevista no §5º do art. 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011 respeita a natureza do cargo de Professor, não implicando em acesso a cargo distinto, mas apenas reconhecendo a evolução acadêmica do servidor no desempenho da mesma função. Trata-se de progressão horizontal ou vertical dentro da carreira, e não de provimento derivado proibido.

Além disso, a valorização do magistério mediante estímulo à qualificação acadêmica está em plena consonância com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), especialmente em seu art. 67, que impõe aos entes federativos o dever de estruturar planos de carreira que incentivem a formação continuada dos profissionais da educação.

Assim, não há que se falar em afronta ao princípio do concurso público, pois não houve alteração do cargo ou das funções desempenhadas pelo servidor, mas tão somente reconhecimento da qualificação adicional obtida durante o exercício de suas atribuições originais.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de inconstitucionalidade do §5º do art. 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011.

Após a rejeição das preliminares arguidas, entendo que o recurso de apelação deve ser
conhecido o recurso interposto
, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Transcrevo os fundamentos e a parte dispositiva da sentença:

“(...) O cerne da questão meritória reside em saber se a autora implementou as condições materiais para gozar do direito à progressão funcional e se esta se encontra juridicamente garantida frente ao conjunto que se constitui o ordenamento jurídico.

Avaliado os documentos juntados (termos de posse, requerimento administrativo, títulos de qualificação), vejo que a parte é servidora afetiva do Réu e que cumpriu com a qualificação exigida para fazer jus ao direito à progressão funcional pretendida, conforme era previsto na Lei 17.474/2011.

A constitucionalidade da dita Lei 17.474/2011, embora tenha ocorrido a sua ab-rogação (pela Lei nº 17.782/2018), no que se refere a progressão, e mesmo que tenha sido havido por prejudicado o julgamento da ADI nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em 24/05/2019, pelo TJPA, ainda assim permanece sendo uma questão processual incidental a ser resolvida, isso por que o direito aqui reivindicado diz respeito também aos períodos de sua vigência.

Pois bem.

De fato, há muito tem se consolidado nas instâncias jurisdicionais Superiores o entendimento de que a ascensão em cargo público caracteriza modalidade de provimento de cargo público indevida, visto que viola a regra constitucional do concurso público, a qual se apoia no dever de impessoalidade e moralidade que deve ser reservado a Administração.

No entanto, por inúmeras vezes já se viu também pronunciamentos dessas Cortes Superiores delimitando a definição do que seria ascensão de cargos públicos. Certamente, a ascensão se caracteriza quando o ocupante de um cargo efetivo, sem a regra do concurso público, ou seja, por uma benevolência política, passa a ocupar outro cargo distinto, de atribuições mais complexas e maiores responsabilidades.

Então, a partir disso, a jurisprudência e a doutrina passaram a convergir no sentido de não entender compreendida no conceito de ascensão as alterações na estrutura de cargos (tais como qualificação técnica exigida e as atribuições de cargos públicos) que não reflitam, no conjunto, a criação de um cargo eminentemente distinto.

Reconhece-se que a Administração tem o dever de se modernizar, por decorrência do princípio da eficiência e da adequação que os serviços públicos devem ofertar, isso de maneira que alterações que sejam apenas tendentes atender a esse viés de modernizar e adequar a estrutura do cargo as nuanças do serviço público não devam ser consideradas ascensão, ainda mais quando se verificado, na realidade, que se trata do mesmo cargo, com a mesma nomenclatura e mesma complexidade das atribuições.

Dessa forma, analisando a questão controvertida sobre esse prisma, vejo que a progressão funcional promovida pela Lei Municipal nº 17.474/2011 apenas acompanhou uma tendência de modernização ocorrida na carreira dos professores da educação básica, algo que não é capaz de caracterizar ascensão funcional e, portanto, não pode ser considerada um provimento indevido.

E, em razão do preenchimento dos requisitos materiais previsto na Lei pela autora, assim como diante da recusa abusiva no pagamento da verba remuneratória, entendo que a demanda de cobrança deva ser procedente. Obviamente, que necessário se fazer a modulação dos efeitos desta decisão frente a nova legislação, que entrou em vigor em 2017.

Com isso, avaliando essa questão sob o enfoque do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, assim como da irredutibilidade de salários, todos institutos elevados ao status de garantias constitucionais, tenho que a progressão a que a autora implementou os requisitos materiais para gozo até a vigência da nova Lei (nº 17.782/2017), devem ser implantadas e mantidas, sendo que as novas progressões, isto é, posteriores a nova Lei, devam seguir as regras impostas nela, abandonando-se o parâmetro revogado.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a implantar a progressão a que tem direito a autora, segundo o parâmetro da Lei nº 17.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal. (...)”

A professora municipal TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS contra o Município de Marabá, objetivando a implementação da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como, ao pagamento das parcelas retroativas a que tenha direito.

A Lei Municipal nº 17.474/2011, assim disciplina:

(...) "Art. 7º. Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§1° - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

Conforme se depreende dos documentos anexos à inicial a parte autora é professora municipal com habilitação em Magistério, tendo sido nomeada em 08.08.2011, através da Portaria nº 1082/2011 (Id. 19723070, pag.8); em 02/02/2017 requereu junto à administração pública a mudança de padrão de NEI para NI (Id. 19723070, pag. 04), contudo teve seu pedido negado administrativamente.

A Lei Municipal nº 17.474/2011, foi publicada em 03 de novembro de 2011, instituindo e implantando o plano de carreira cargos e remuneração dos profissionais da educação pública municipal. Em 08 de junho de 2017, tal norma foi alterada pela Lei Municipal nº 17.782/2017, que trouxe outros parâmetros de
progressão
na carreira.

Informo que a Lei Municipal nº 17.474/2011, foi objeto de ADI (processo nº 0000783-35.2017.8.14.0000), que diante da retirada da norma do ordenamento jurídico, o relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, em 20/05/2019, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda do objeto (Id. 8620153 – proc. nº 0000783-35.2017.8.14.0000), decisão esta que restou confirmada pelo Pleno em 28/06/2023, quando do julgamento do Agravo Interno, cuja ementa do Acórdão (Id. 14847792- do processo de ADI), transcrevo:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. EFEITOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUÍ-LOS PELA VIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUMENTO PROCESSUAL COM A PRECISA FINALIDADE DE CONTESTAR NORMA EM VIGOR. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."

A partir da leitura da Lei Municipal nº 17.474/2011 (§2º, do art. 7º), a mudança de nível ocorre de forma automática e a partir do mês seguinte a aquele que o servidor apresentou a documentação comprobatória necessária.

Observa-se que a
progressão

funcional
em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
"é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)". (Grifo nosso).

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade da
progressão
prevista na Municipal nº 17.474/2011.

Por consequência, fazem jus à
progressão

funcional
os servidores que, à época da vigência daquela norma, atenderam aos citados requisitos legais e protocolaram seus requerimentos junto à Administração. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da evolução na carreira.

A revogação posterior da Lei Municipal nº 17.474/2011 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

"Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem".

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
. (Grifo nosso).

Assim, no período de vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de
progressão
, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Destaca-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA.
PROGRESSÃO
VERTICAL. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTOS DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 370/2011, ANTES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELA LEI MUNICIPAL 639/2017. DIREITO ADQUIRIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO POR SE TRATAR DE ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - A Lei Municipal n.º 370 de 29 de dezembro de 2011, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do
Município
de Goianésia do Pará, com alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017. No caso da
progressão
vertical pretendida pela autora/apelada esta prevista no art. 3º, inciso VII c/c art. 10 da Lei Municipal n.º 370/2011.

2 – No presente caso, a autora demonstrou em sua inicial, que preencheu os requisitos para
progressão
vertical em nível de especialização, em 2013, quando do primeiro requerimento para aplicação da
progressão
à servidora (Id nº 3554989 – Pág 24). Também demonstrou, que 26/05/2015, efetuou requerimento de
progressão
vertical, em nível de mestrado, juntando diploma, conforme Id nº 3554989- Pág 28. Conclui-se que os requerimentos administrativos efetuados pela autora, foram protocolados antes das alterações advindas pela Lei nº 637/2017, pelo que os requisitos a serem preenchidos devem ser o da antiga redação da Lei nº 370/2011.

3 - Posto isso, verifico que a autora comprovou nos autos o termo de posse nº 123/2006 e 165/2010, o certificado de pós graduação stricto sensu (mestrado), o histórico escolar da pós graduação, e os requerimentos administrativos protocolados junto à Secretaria de Educação de Goianésia do Pará (Id nº 3554989). Logo, faz jus a autora a
progressão
vertical de nível 4, conforme alínea "d" do art. 10, pois comprovou formação a nível de mestrado. Ressalte-se, que o argumento do
Município
Apelante de que a formação deve se dar em área correspondente ao concurso, não se aplica a autora, considerando que essa exigência foi implementada, com as alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017 à Lei Municipal nº 370/2011, portanto, após os vários requerimentos administrativos efetuados pela servidora. Outrossim, a pós graduação da autora se deu em Comunicação, Linguagem e Cultura, o que demonstra o aproveitamento deste para a área docência.

4- Por fim, não há que falar em violação ao princípio da separação dos poderes ante a discricionariedade da Administração Púbica, quando os requisitos para concessão do pleito administrativo estão previstos em lei, portanto ato vinculado, cuja a lei impõe sua observância ao administrador, sendo a omissão do
Município
Apelante verdadeira ilegalidade, sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00024123920168140110, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS GRADUAÇO. SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DA PROGRESSO
FUNCIONAL
DE PROFESSOR I, NÍVEL 2 PARA O NÍVEL 3. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1379/2006. COMPROVAÇO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSO
FUNCIONAL
. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo que não respondeu os requerimentos administrativos interpostos junto à Prefeitura Municipal de Baião, com o objetivo de reconhecimento da
Progressão

funcional
de Professor I, Nível 2 para o nível 3, em razão da conclusão do Curso de Pós Graduação lato sensu. 2. A Lei Municipal nº 1.379/2006 determinar que a
progressão
do nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação. 3. O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a impetrante anexou certificado de Pós Graduação Lato sensu em Educação Infantil e anos iniciais expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, bem como, o requerimento junto à Prefeitura Municipal. 4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(3294079, 3294079, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgo Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-09). (Grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA -
MUNICÍPIO
DE MARUIM - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO - LEI N. 473/2011 - GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DETERMINADO NO ART. 48 DA LEI MUNICIPAL -
PROGRESSÃO
VERTICAL – MUDANÇA DO NÍVEL II PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – ESTÁGIO PROBATÓRIO CUMPRIDO – HABILITAÇÃO EXIGIDA - CONCEITO FAVORÁVEL NA ÚLTIMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DO
MUNICÍPIO
EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO A SETE SERVIDORES - BENEFÍCIO DEVIDO - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – POSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES E PELO ENTE MUNICIPAL - À UNANIMIDADE. I) A inércia da Administração Pública em proceder à avaliação de desempenho de seus servidores para fins de
progressão
vertical não pode servir de óbice à efetivação do direito. Admitindo-se, em casos tais, a concessão do benefício pretendido pelos servidores, em face da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal que instituiu a vantagem, deve-se reconhecer o direito dos servidores à
progressão
na carreira; II)
Progressão
Vertical: consta parecer favorável ao pedido de mudança de nível II para o nível III, com fulcro no art. 8ª da Lei Municipal n. 473/2011; III) Diante do prévio requerimento administrativo, e considerando o atraso na implementação da promoção deferida por parecer administrativo, há de ser reconhecidos os efeitos retroativos postulados, com fulcro na conjugação do § 2ºdo art. 45 c/c art. 50 da Lei Municipal n. 473/2011; IV) Nos termos do art. 48 da Lei nº 473/2011, o aperfeiçoamento profissional deverá ser realizado por instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, não preenchimento do requisito em um dos certificados. (Apelação Cível Nº 201900824841 Nº único: 0000069-08.2015.8.25.0043 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 22/07/2022) (TJ-SE - AC: 00000690820158250043, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 22/07/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO
MUNICÍPIO
DE RUBIATABA. ADICIONAL DE TITULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
PROGRESSÃO
VERTICAL. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA NO PAGAMENTO. ILEGALIDADE. RETROATIVIDADE. 1. Ressoa dos autos epigrafados que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo o recebimento das diferenças salariais decorrentes do adicional de titularidade e
progressão
vertical concedidos pela municipalidade reclamada, ora recorrente, desde janeiro de 2020. A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual o requerido, ora recorrente, interpôs a presente súplica para reverter o julgamento, sob o argumento de ausência de provas de que a autora fazia jus para a obtenção da
progressão
e do adicional no mês de janeiro de 2020. 2. Ab initio, ainda que de forma sucinta, a recorrente demonstrou as razões de seu inconformismo com a decisão e os fundamentos aptos para possibilidade de reformá-la, atendendo ao princípio da dialeticidade, não merecendo prosperar a preliminar de inadmissibilidade da peça recursal. 3. Outrossim, a presente lide não reclama a produção de prova pericial; ao contrário, desfila matéria unicamente de direito, prescindindo-se, nesse caso, de perícia contábil, porque restrita à interpretação dos requisitos para a concessão de
progressão
vertical e adicional de titularidade concedidos administrativamente à autora. 4. A Lei Complementar n. 140/2016 que dispõe sobre o Estatuto e o Plano e Carreira do Magistério Público do
Município
de Rubiataba, estabelece o seguinte quanto à
progressão
vertical do servidor profissional de educação, em seu artigo 37. Veja-se: Da
Progressão
Vertical - Art. 37.
Progressão
Vertical é a passagem do Profissional da Educação de uma Classe para outra superior, dentro de seu cargo, por ter cumprido com êxito a formação exigida. § 1º A diferença de vencimento entre as Classes do Cargo de Profissional da Educação será como a seguir: I - da Classe I para a Classe II será de 30% (trinta por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe I; II - da Classe II para a Classe III será de 10% (dez por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe II. § 2º A
Progressão
por habilitação e merecimento não altera o padrão em que o Profissional da Educação se encontrava na Classe anterior. § 3º Não será concedida a
Progressão
Vertical quando o título tiver sido usado para obtenção da Gratificação de Titularidade. § 4º Não será concedida a
Progressão
Vertical e promoções ao Profissional da Educação que estiver em licença para tratar de interesse particular, cumprindo pena disciplinar ou estágio probatório, e em exercício fora do âmbito da Secretaria Municipal da Educação e Cultura. § 5º Será concedido a
Progressão
Vertical, a cada 3 (três) anos de efetivo exercício na classe em que se posicionar o professor. 5. Ademais, em seu artigo 38, a Lei Complementar n. 140/2016 assim estabelece: Art. 38. Para fazer jus à
Progressão
Vertical, o Profissional da Educação deverá atender aos pré-requisitos de formação, houver completado no mínimo três anos de exercício na Classe, e não ter sofrido pena disciplinar nos últimos três anos que a antecederem. 6. No caso em comento, fora concedido em favor da autora a
progressão
vertical no importe de 10%, conforme Decreto nº 245/2020 (evento 1, arquivo 10), com efeitos jurídicos a partir de 05 de dezembro de 2020. 7. De acordo com a jurisprudência sedimentada no nosso Egrégio Tribunal de Justiça, preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal específica, impõe-se que seja reconhecido o direito ao pagamento da
progressão
a partir da data do requerimento administrativo. A título exemplificativo: (...) 13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença objeto da súplica recursal em voga sem qualquer reparo, por estes e seus próprios fundamentos. (TJ-GO 52454787220218090139, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/03/2022). (Grifo nosso).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR. MUDANÇA DE NÍVEL.
PROGRESSÃO
VERTICAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I -
Progressão
Vertical e a Gratificação de Titularidade possuem previsão no Plano de Carreira do Magistério Público do
Município
de Formosa (Lei nº 219/08) e no Estatuto do Magistério Público do
Município
de Formosa (Lei Complementar nº 04/09). II - O ente municipal reconheceu os direitos pleiteados pela autora tendo em vista o teor da Portaria nº 794/2014 e dos pareceres proferidos pela Administração Pública, razão pela qual a concessão das gratificações é medida que se impõe. III - Não há razão para suprimir o direito adquirido pela autora em razão de simples alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que houve o preenchimento de todos os requisitos previsto na legislação. IV - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necessário: 01145249020168090044, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)". (Grifo nosso).

Assim, conclui-se que deve a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
, e, no mérito, voto pelo seu
desprovimento para manter a sentença
, pelos fundamentos lançados neste voto.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2025